Tribunal: STF
Processo: ARE 1391514
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO E TORTURA. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (FURTO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA. POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - In casu, verifica-se que o ora paciente, condenado pelo delito de latrocínio e tortura, foi expressamente declarado reincidente na Ação Penal n. 0000005- 07.2018.8.24.0015, e pela prática de crimes comuns, tipificados nos arts. 155 § 4º, IV c/c art. 14, caput, II; Lei 8.069/1990, art. 244-B), cometidos sem emprego de violência ou grave ameaça. Para tal hipótese - condenado por crime hediondo e equiparado, mas reincidente em razão da prática de crime comum com resultado morte-, inexiste na Lei n. 13.964/2019 percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, com ou sem resultado morte. Assim, considerando que o paciente, condenado pela prática de latrocínio com resultado morte além de tortura (equiparado), é reincidente genérico, impõe-se a aplicação do percentual equivalente ao que é previsto para o primário - 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 112, VI, alínea “a”, da Lei 7.210/84 (precedentes). 



    III - Outrossim, quanto ao fundamentos adotados pelo eg. Tribunal de origem para indeferir a pretensão defensiva, ante a suposta impossibilidade de retroatividade da lei penal gravosa, observo ser difícil aferir, taxativamente, se a vedação de livramento condicional seria, ou não, mais prejudicial ao executado do que a imposição de cumprimento de mais tempo de pena para que pudesse pleitear a progressão de regime, ainda que se possa admitir que as condições de cumprimento de livramento condicional são, em tese, mais brandas do que uma eventual concessão mais rápida de progressão para o regime semiaberto e/ou aberto. 



    IV - Em segundo lugar, como bem ponderou a Defensoria Pública de Santa Catarina, na inicial da presente impetração, ainda que a Lei 13.964/2019 tenha trazido disposições sobre o livramento condicional, não promoveu alteração nem revogação expressa do texto normativo pelo qual este instituto era regido à época do crime e que correspondia, no caso concreto, ao Código Penal, com as alterações trazidas pela Lei 7.209/1984 e pela Lei 13.344/2016, disposições essas que ainda estão em vigência. 



    V - Portanto, não haveria a criação de uma terceira lei, nem se violaria a vontade do Poder Legislativo, porque o diploma legislativo que delibera sobre as regras do livramento condicional para o condenado em crime hediondo com resultado morte é o Código Penal alterado pela Lei 7.209/1984 e pela Lei 13.344/2016 que permanece em plena vigência, e não a Lei 7.210/1984 e a Lei 8.072/1990, como no caso da progressão de regime, as quais eram vigentes na data do delito. Nessa linha de entendimento, recentes decisões desta Corte afirmam que a aplicação retroativa do art. 112, VI, “a”, da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, seria admissível e não prejudicial ao executado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que a “Quinta Turma do STJ decidiu, por unanimidade, manter o acórdão que permitiu a aplicação retroativa e fracionada do art. 112, VI, “a”, da LEP. Contudo, ao assim decidir, o STJ interpretou o art. 112, I, do CP, sem considerar o disposto nos arts. 2º e 5º, II e XL, da CF, culminando por contrariá-los”. Requer “seja afastada a retroatividade do art. 112, VI, “a”, da LEP, por configurar nova lei mais gravosa. Alternativamente, ao menos, seja aplicada a referida norma em sua integralidade, ante a impossibilidade de combinação de leis, com a vedação do livramento condicional no caso concreto”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido não diverge das diretrizes fixadas por esta Corte, no julgamento do ARE 1.327.963/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. Oportunidade em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal deixou consignada a tese de que “a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no artigo 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inciso VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico”. No mesmo sentido, veja-se o ARE 1.384.388, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator